Tribunal: STF
Processo: ARE 1436528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Embargos de Terceiro - Pretensão de afastamento de medida reintegratória decretada em ação de rescisão contratual em razão de posse de boa-fé que enseja o reconhecimento de usucapião - Sentença de procedência - Inconformismo da embargada, alegando que a embargante tinha plena ciência da ação de rescisão contratual que ensejou a medida reintegratória, não havendo se falar prescrição aquisitiva. Alega, ainda, que os presentes embargos de terceiro foram opostos após o decurso do interregno aludido no artigo 675 do Código de Processo Civil. Afirma, também, que não há se falar em reconhecimento de usucapião, uma vez que não restou comprovado o exercício de posse mansa e pacífica do imóvel “sub judice" - Cabimento - Caso em que restou incontroverso que a posse da embargante não conta com qualquer proteção jurídica, pois não decorre do negócio de promessa de compra e venda celebrado com a anuência da vendedora originária, o que torna imperioso concluir que a posse da embargante é precária, insuscetível de convalescimento, pois a precariedade não cessa nunca - Embargante que manteve a clandestinidade de sua posse, jamais tentando regularizar a sua condição, assumindo a condição de promitente compradora do imóvel junto à imobiliária embargada, mas apenas locupletou-se do abandono do negócio pelo adquirente originário, o que não caracteriza posse com ânimo de dona e com boa-fé Existência de ação de usucapião ajuizada pela embargante que constitui mera expectativa de direito, uma vez que sequer foi sentenciada - Recurso provido para julgar improcedentes os embargos de terceiro e restabelecer a medida reintegratória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II, 93, inciso IX e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, restou incontroverso que a posse da embargante não conta com qualquer proteção jurídica, pois não decorre do negócio de promessa de compra e venda celebrado com a anuência da vendedora originária, o que torna imperioso concluir que a posse da embargante é precária, insuscetível de convalescimento, pois a precariedade não cessa nunca.



    Portanto, não é possível, assim, considerar ser de boa-fé a posse da embargante, porque manteve a clandestinidade de sua posse, jamais tentando regularizar a sua condição, assumindo a condição de promitente compradora do imóvel junto à imobiliária embargada, mas apenas locupletando-se do abandono do negócio pelo adquirente originário, o que não caracteriza posse com ânimo de dona e com boa-fé.



    A corroborar tal conclusão, verifica-se que a ação de usucapião ajuizada pela embargante sequer foi sentenciada (processo nº1016570-32.2015.8.26.0224), o que torna inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva postulada pela embargante, por se tratar, até o presente momento, de mera expectativa de direito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente